Tribunal: STF
Processo: RE 1400119
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.